Tribunal: TJMT
Processo: 1005511-17.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005511-17.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Autofalência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO), CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 20.785.043/0001-37 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (EMBARGADO), KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.534/0001-35 (EMBARGADO), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (EMBARGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 20.785.043/0001-37 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.534/0001-35 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Julgamento de apelação em Plenário Virtual. Pedido Tempestivo de destaque e Retirada para Sustentação Oral em Videoconferência. Cerceamento de Defesa. Nulidade Configurada.
Embargos Acolhidos com Efeitos Infringentes.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, em julgamento unânime, negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos contra sentença que concluiu pelo encerramento da recuperação judicial das empresas Recuperandas. A Embargante sustenta, em preliminar, nulidade do julgamento da Apelação realizado no plenário virtual, por cerceamento de defesa, alegando que houve requerimento tempestivo de destaque e retirada do feito da pauta eletrônica para viabilizar sustentação oral em sessão por videoconferência, o qual não foi apreciado. No mérito, aponta omissões e obscuridades no acórdão, relacionadas ao suposto descumprimento do plano de recuperação judicial pelas empresas recuperandas.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apreciação do pedido tempestivo de retirada do julgamento virtual, com o fim de possibilitar sustentação oral por videoconferência, configura nulidade por cerceamento de defesa, impondo a anulação do julgamento colegiado realizado em plenário virtual.

III.
Razões de Decidir

3. O direito à sustentação oral constitui manifestação do contraditório e da ampla defesa, não se tratando de mera faculdade procedimental, mas de garantia processual de natureza constitucional.

4. A Embargante protocolizou pedido de retirada do processo da pauta do plenário virtual dentro do prazo de 48 horas antes do início da sessão, conforme previsto no §13o do art. 93 do RITJMT e no §2o do art. 4o da Portaria TJMT n. 298/2020.

5. A ausência de análise judicial do pedido de retirada implica violação ao devido processo legal, configurando nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

6. Jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece que a inobservância do direito à sustentação oral tempestivamente requerida invalida o julgamento realizado.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “1. A falta de apreciação de pedido tempestivo de retirada de julgamento do plenário virtual para viabilizar sustentação oral em sessão por videoconferência configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do julgamento colegiado.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 937, §4o; RITJMT, art. 93, §13o; Portaria TJMT n. 298/2020, art. 4o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RED n. 1000409-84.2025.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.10.2025; TJMT, RED n. 1033032-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005511-17.2016.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Disveco Ltda.
em virtude de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, em julgamento unânime, desproveu os Recursos de Apelação interpostos pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT
,
Disveco Ltda.
e
Banco do Brasil S/A.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade do julgamento que foi realizado no plenário virtual entre os dias 05 e 07 de agosto de 2025, sob o fundamento de que havia requerido tempestivamente a retirada do feito da pauta virtual, com a consequente redesignação para sessão por videoconferência, a fim de oportunizar a sustentação oral.

Aduz que tal requerimento, fundamentado no art. 93, § 13o do RITJMT e no art. 4o, §2o da Portaria n. 298/2020, não foi apreciado, e o julgamento ocorreu sem o exercício desse direito, cerceando seu direito de defesa.

No mérito, alega omissão quanto à análise de fundamentos essenciais suscitados em sua Apelação, notadamente o fato de que o descumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial pelas Recuperandas ocorreu durante o período de fiscalização judicial.

Sustenta que o acórdão embargado não enfrentou a alegação de que foram pagos valores inferiores aos devidos, sem a incidência de juros moratórios e correção monetária previstos no plano homologado, e que não houve comprovação da quitação integral das parcelas vencidas no período fiscalizatório, mesmo após intimações judiciais nesse sentido.

Afirma, ainda, a existência de obscuridade no trecho do acórdão que consignou que a decretação da falência sem contraditório e instrução específica configuraria supressão de instância, asseverando que essa conclusão ignora decisões anteriores que determinaram a prestação de contas pelas Recuperandas, com advertência quanto à possibilidade de convolação em falência em caso de inadimplemento.

Ressalta também a obscuridade do julgado ao afirmar que a inadimplência decorreu de falhas operacionais e bancárias atribuídas aos próprios credores, sem esclarecer de forma precisa como tais circunstâncias se aplicariam ao caso concreto, especialmente considerando que as parcelas inadimplidas referem-se a valores pagos a menor, em desconformidade com o plano aprovado.

Ao final, pugna pelo acolhimento da questão de ordem, com a consequente anulação do julgamento realizado em plenário virtual e designação de nova sessão com a devida sustentação oral. No mérito, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, reconhecendo-se o descumprimento do plano pelas Recuperandas, com a decretação da falência.

Contrarrazões no Id. 309752859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a Embargante
Disveco Ltda.,
assim como a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT e o

Banco do Brasil S/A
interpuseram Recursos de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Recuperação Judicial movida por
Ciriema Truck Service Ltda – ME, Kirst & Kirst Ltda – ME, Kirst Comércio de Pneus Ltda, K.Z. Comércio de Pneus Ltda – EPP
.

A Juíza
a quo
concluiu pelo encerramento da recuperação judicial das empresas Recuperandas, com fundamento no artigo 63 da Lei no 11.101/05, considerando cumpridas as obrigações do plano durante o biênio legal de fiscalização, conforme manifestação do administrador judicial e os documentos apresentados.

Nas razões do Apelo, a
Cooperativa Sicredi
sustentou, em preliminar, violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a Julgadora deixou de enfrentar pontos relevantes suscitados nos Embargos de Declaração, especialmente quanto ao suposto descumprimento do plano de recuperação judicial.

Requer, assim, a anulação da decisão que rejeitou os embargos e o retorno dos autos para novo julgamento, com a devida apreciação das omissões apontadas.

No mérito, sustentou o descumprimento do plano por parte das Recuperandas, razão pela qual requer a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos dos artigos 61, §1o, e 73, IV, da Lei no 11.101/05.

A Apelante
Disveco Ltda.
, ora Embargante, igualmente em preliminar, sustentou a nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, em afronta ao artigo 93, IX, da CF/88 e ao artigo 489, §1o, III e IV, do CPC. Argumentou que o juízo deixou de considerar que os comprovantes de pagamento apresentados pelas Recuperandas não abrangem integralmente o crédito que lhe é devido, especialmente quanto à atualização monetária e aos juros estabelecidos no plano.

Alegou negativa de prestação jurisdicional e manifesta afronta ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, insistiu no descumprimento do plano, pugnando igualmente pela convolação da recuperação em falência.

Já o Apelante
Banco do Brasil S/A
asseverou que, mesmo após a concessão da recuperação judicial e o decurso do biênio de fiscalização, as empresas não cumpriram as obrigações assumidas no plano, conforme apontado reiteradamente nos autos.

Sustentou que, embora ultrapassado o prazo do artigo 61 da Lei no 11.101/05, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a convolação em falência se constatado o inadimplemento antes do encerramento formal da recuperação judicial.

Aduziu que a Julgadora de primeiro grau desconsiderou esse quadro falimentar ao encerrar a recuperação, contrariando os princípios da legalidade, boa-fé e
par conditio creditorum
. Requereu, assim, a reforma da sentença para que fosse decretada a falência das Recuperandas.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento aos Recursos, e manteve a sentença em sua integralidade.

Irresignada, a Embargante alega, em preliminar, nulidade do julgamento da Apelação por cerceamento de defesa, sustentando que havia requerido tempestivamente a retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral em sessão por videoconferência, nos termos do Regimento Interno do TJMT e da Portaria n.o 298/2020, o que não foi atendido.

No mérito, aponta omissões e obscuridades no acórdão embargado, especialmente por não ter sido analisado o argumento de que as Recuperandas descumpriram o plano durante o biênio de fiscalização, pagando valores inferiores aos devidos, sem os encargos previstos, e sem comprovar o adimplemento integral das parcelas vencidas, mesmo após intimações judiciais para tanto.

Aponta obscuridade no entendimento de que a decretação de falência implicaria supressão de instância, considerando que houve ordens judiciais anteriores para comprovação do cumprimento do plano sob pena de quebra, e também ao afirmar que o inadimplemento decorreu de falhas imputáveis aos credores, sem explicitação concreta.

A controvérsia posta nestes Embargos de Declaração ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento e alcança, neste caso específico, vício formal insanável: a não apreciação do pedido tempestivo de destaque e envio do recurso para a sessão por videoconferência onde tinha o direito à sustentação oral, formulado pela Embargante Disveco Ltda.

A matéria não é nova, tampouco se encontra em terreno duvidoso. O direito à sustentação oral é, sob a égide do devido processo legal, consectário lógico do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, não se trata de mera faculdade procedimental, mas de verdadeiro instrumento de legitimação democrática da decisão judicial colegiada, como consagrado pelo Supremo Tribunal Federal e reiterado por esta Corte em jurisprudência sólida e uniforme.

A Embargante, como se depreende do ID 303179863, protocolizou, dentro do prazo regulamentar de 48 horas antes do início da sessão virtual, requerimento para destaque e retirada do processo do plenário virtual, com a finalidade de exercer o direito de fazer sustentação oral em sessão por videoconferência, nos moldes do §2o do art. 4o da Portaria n.o 298/2020 deste Egrégio Tribunal de Justiça e do §13o do art. 93 do Regimento Interno.

Contudo, não houve apreciação do pedido e acabou ocorrendo o julgamento do recurso no plenário virtual.

Nesse cenário, é imprescindível reconhecer que houve violação ao devido processo legal, eis que a sessão de julgamento foi realizada sem oportunizar à parte Recorrente o exercício do direito processual de falar aos julgadores.

Trata-se, em verdade, de nulidade por cerceamento de defesa, tal como reconhecido reiteradamente por esta Corte,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIRADA PARA VIDEOCONFERÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

(...) III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Contudo, restou comprovado que a parte embargante apresentou, tempestivamente, pedido de retirada do julgamento virtual para possibilitar sustentação oral, o qual não foi analisado.

5. A inobservância desse requerimento configura cerceamento do contraditório e da ampla defesa, impondo o reconhecimento da nulidade do acórdão proferido em sessão virtual.

6. A forma de nomeação do pedido ("destaque" ou não) não prejudica o direito à sustentação oral, cuja violação compromete a validade do julgamento. (...) (TJMT. RED. N.U 1000409-84.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025, publicado no DJE 17/10/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE. COMPROVADA. RECURSO ACOLHIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

Presente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

O artigo 937, § 4o, do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de requerer a realização de sustentação oral nos casos de julgamento de recursos, desde que formulado o pedido antes da sessão de julgamento.

No presente caso, o Embargante realizou o pedido de retirada do Plenário Virtual para sustentação oral de forma tempestiva, conforme ID 263684781, antes da inclusão do processo em pauta de julgamento.

A Portaria 298/2020 do TJMT também prevê a possibilidade de a parte se opor ao julgamento virtual e solicitar a sustentação oral.

A negativa imotivada de pedido de sustentação oral, nas hipóteses em que é cabível, viola o princípio da ampla defesa e do devido processo legal, implicando a nulidade da decisão proferida. (...) (TJMT. RED. N.U 1033032-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE 24/03/2025).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o direito à sustentação oral, especialmente quando expressamente requerido, deve ser respeitado, sob pena de nulidade do julgamento colegiado.

Assim, não há como negar o vício. E mais: não há como considerar que a posterior interposição de embargos de declaração ou eventual sustentação oral nesses embargos possa sanar a nulidade já consumada.

Diante do exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa,
provejo os Embargos de Declaração, e reconheço a nulidade do julgamento do Recurso de Apelação realizado no plenário virtual entre os dias 05 e 07 de agosto de 2025, em razão da apreciação do pedido tempestivo de sustentação oral formulado pela Embargante.

Determino, de conseguinte, a realização de novo julgamento em sessão por videoconferência, com a devida intimação das partes.

Em razão do acolhimento da preliminar, os demais pontos da insurgência recursal ficam prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025